Tribunal: TJPA
Processo: 0810967-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810967-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIELE ALVES DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUEISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREJUDICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO A PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, a orientação desta Casa de Justiça caminha no sentido do não conhecimento do remédio heroico quando o pleito não foi realizado e analisado na origem, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional;

2. No caso em tela, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente, Adriele Alves da Silva, possui um filho, de 07 (sete) anos de idade e uma filha de 06 (seis) anos, conforme Certidões de Nascimento, acostadas aos autos, conforme documento ID 10583892 – Págs. 44/45, bem como que a ora paciente não praticou delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes;

3. Resta prejudicada a análise dos demais pedidos ante a concessão da prisão domiciliar;

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, porém CONCEDIDA, DE OFÍCIO,
a fim de
ratificar
a concessão da prisão domiciliar
em favor da paciente Adriele Alves da Silva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, porém,
DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de
ADRIELE ALVES DA SILVA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara da Comarca de Maracanã, autoridade coatora, nos autos do Processo nº 0800415-27.2022.8.14.0029.

Consta da impetração que a paciente foi presa no dia 12.06.2022, por infringir, supostamente, o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): tráfico ilícito de entorpecentes, pois o após buscas na sua residência foi encontrado uma certa quantidade de drogas, a qual foi apenas indiciada pelo tráfico de drogas.

Alega o impetrante que a Paciente permanecer presa, sendo que esta é a provedora do sustento de seus dois filhos, menores de 12 (doze) anos, e os mesmos residem com ela. Sendo que na falta da mãe a prole da paciente não contará mais com o amparo de sua genitora, ficando as crianças abandonadas, sem sustento e educação.

Alega ainda que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, assim, ante a ausência de motivação da decisão do juízo coator e a ausência de razões concretas trazidas na Lei 13.769/18 para embasar a medida extrema, deve a mesma ser revogada, mormente face aos direitos da Paciente.

Por fim, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação cautelar não deve ser medida principal a ser aplicada, além de que não cumpre os requisitos legais necessários.

Dessa maneira, requer, a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da acusada i, a competente ordem de “habeas corpus ”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade; seja expedido, em consequência, o competente Alvará de Soltura, com a maior celeridade possível.

O feito foi impetrado em sede de plantão judicial, e em 05.08.2022, a Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho, não vislumbrou qualquer prejuízo ou caráter de urgência no pedido, a merecer atendimento excepcional do plantão judicial, solicitando as informações a autoridade coatora e a redistribuição do feito. (ID 10554224)

Em 06.08.2022, o Magistrado a quo, através do Ofício n.º 27/2022 – GJ, datado de 06 de agosto de 2022, prestou as seguintes informações:

“Em atenção ao pedido de informações nos autos de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de Adriele Alves da Silva, temos a relatar o que segue:

I. Em 28 de julho de 2022 a Autoridade Policial do município de Maracanã comunicou a prisão em flagrante de Adriele Alves da Silva, Shirley Regina Barros, Josenildo Rodrigues da Conceição Santa Brigida e Adrielson Alves da Silva, pela suposta pratica da conduta tipificada nos artigos 33 e 35 do Lei nº 11.343/2006;

II. Em decisão de ID. 72587804 o flagrante foi homologado, bem como foi a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva;

III. Em audiência de custódia a prisão preventiva da paciente Adriele Alves da Silva foi mantida;

IV. A Autoridade Policial findou as investigações em 1º de agosto do ano corrente, concluindo pelo indiciamento de Adriele Alves da Silva, Shirley Regina Barros, Josenildo Rodrigues da Conceição Santa Brigida e Adrielson Alves da Silva;

V. Os autos foram remetidos ao Ministério Público;

VI. A denúncia foi oferecida em ID. 73436029. Nesse sentido, narra a exordial, em breve síntese, que Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 28.07.2022, no Município de Maracanã/PA, Adrielson Alves da Silva (vulgo “Bolo”), Adriele Alves da Silva, Josenildo Rodrigues da Conceição Santa Brigida e Shirley Regina Barros Couto foram presos em flagrante delito, em razão de lhes ser atribuída a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Consoante apurado em via administrativa, na data citada, policiais militares e civis dirigiram-se ao endereço situado na travessa Olavo Nunes, próximo ao poço do bairro Bocal, neste Município, para darem cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em desfavor do acusado Adrielson. Ao chegarem ao local, os policiais observaram que a casa é composta por três quartos. Em um dos quartos, estava o casal Josenildo e Adriele; em outro, o casal Adrielson e Shirley; e, no terceiro, estava o nacional Andre Serrão da Silva (pai de Adrielson e Adriele). Nada de ilícito foi encontrado no quarto em que Andre estava. No entanto, nos quartos dos acusados e acusadas, os policiais culminaram por encontrar 43 petecas de óxi, embrulhadas em sacos transparentes, 11 petecas de cocaína, um pacote contendo pedras de óxi, um pacote contendo cocaína petrificada. Além das drogas, de acordo com o auto de apreensão anexado ao procedimento policial, foram também apreendidos no local diversos sacos transparentes, uma faca utilizada para fracionar drogas, R$ 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) em dinheiro, uma camisa de mototaxista e uma motocicleta (Honda, CG 125 Fan, placa JVQ 7053, 2008/2008, cor preta, chassi 9C2JC30708R596240). Os denunciados e denunciadas foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia, para instauração do procedimento administrativo adequado ao caso. Na unidade policial, acusados e acusadas prestaram depoimento à Autoridade Policial. O denunciado Adrielson confessou a prática dos crimes, relatando que ele vende cocaína, e sua irmã Adriele vende óxi, e que a comercialização dos entorpecentes acontece na própria casa em que residiam. A acusada Adriele, por sua vez, negou a prática dos delitos, e narrou que as drogas encontradas em seu quarto pertencem ao seu companheiro Josenildo, e que desconhecia que ele comercializava entorpecentes. Já o denunciado Josenildo confessou a autoria dos crimes, e relatou que tanto ele quanto sua companheira, a denunciada Adriele, em comunhão de esforços, comercializavam entorpecentes. A denunciada Shirley, por fim, relatou que comercializava drogas, mas que seu companheiro Adrielson desconhecia a prática da atividade ilícita.

VII. Por fim, cabe ressaltar que não houve qualquer pedido de prisão domiciliar nos autos, bem como não consta qualquer documento comprobatório da existência de filhos da paciente, o que impossibilita a análise dos requisitos legais para a sua concessão ainda que de ofício.”

Na data de 08.08.2022, o feito foi redistribuído para análise de liminar, em razão do meu afastamento por motivo de férias, conforme despacho de ordem, a ID 10573198 – Pág. 42.

Já em 12.08.2022, o Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado), concedeu a prisão domiciliar pleiteada pela defesa, e reencaminho os autos a minha Relatoria para análise do mérito, ID 10619220 – Págs. 47/49.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo
improvimento
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, a orientação desta Casa de Justiça caminha no sentido do não conhecimento do remédio heroico quando o pleito não foi realizado e analisado na origem, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Verifica-se das informações judiciais que não houve tal pedido em sede de 1º grau, nem juntada de documento que comprovasse que a paciente possuía filhos menores de 12 (doze) anos. Colaciono:

VII. Por fim, cabe ressaltar que não houve qualquer pedido de prisão domiciliar nos autos, bem como não consta qualquer documento comprobatório da existência de filhos da paciente, o que impossibilita a analise dos requisitos legais para a sua concessão ainda que de ofício.

Por outro lado, examinando atentamente os autos, observo que já houve a concessão do benefício em sede de liminar, de maneira que, diante da necessidade de não haver afronta ao direito da paciente que já se encontra em liberdade,
é de se conceder a ordem, DE OFÍCIO, excepcionalmente
.

Isto porque, de acordo o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do Código de Processo Penal.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância,
não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Ademais, peço vênia para transcrever entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do HC Coletivo 143.641/SP, onde consignou que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, vejamos:
“(...)
Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do
habeas corpus
coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...)
a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições,
sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente, Adriele Alves da Silva, possui um filho, de 07 (sete) anos de idade e uma filha de 06 (seis) anos, conforme Certidões de Nascimento, acostadas aos autos, conforme documento ID 10583892 – Págs. 44/45, bem como que a ora paciente não praticou delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes.

Colaciono entendimento jurisprudencial, neste sentido:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 2. Digna de nota, ainda, a decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 24/10/2018 no HC n. 143.641/SP, na qual ficou consignado que a circunstância de a mulher preventivamente privada de liberdade responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas não é elemento suficiente para impedir a concessão de prisão domiciliar. 3. Tal julgado confere concretude à Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que estão na "primeira infância" - período que abrange os primeiros seis anos completos de vida da infante. 4. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). 5. Com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, que buscaram inserir no texto legal norma consentânea com o julgado do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais. 6. A utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal - prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.
7. No caso em exame, o delito imputado à ré não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco teve como vítima seu filho.

8. Diante das peculiaridades do caso concreto, faz-se necessária a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas nos incisos I, III, IV e IX do art. 319 do Código de Processo Penal. 9. Ordem concedida para assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, aguarde em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o esgotamento da jurisdição ordinária caso não esteja presa por outro motivo. Devem ser aplicadas, ainda, as medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Fica a cargo do Juízo monocrático, ou ao que ele deprecar, a fiscalização do cumprimento do benefício. (HC 484.287/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

A paciente em questão, portanto, se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir filhos menores de 12 anos. Além do que, a mesma é a responsável pelos cuidados dos menores.

Nesse contexto, cabe ainda ressaltar, que entendo como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida, e não devidamente justificada a insuficiência da
prisão domiciliar.
Ao contrário, constatado que a paciente é mãe de filho
menor
de 12 anos de idade, a exceção à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

Assim,
julgo que a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente, é medida que se impõe neste momento
, no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse das crianças.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.

1. Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada pelo fato de a autuada possuir ligação com o grupo criminoso que reitera na prática da traficância, pois demonstrado à saciedade que todos reiteram na traficância, mostrando-se imperiosa a segregação deles como forma de desestabilizar o grupo criminoso, fazendo com que cessem a traficância, não há se falar em ilegalidade.

2. Consta dos autos que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos de idade, de modo que, conforme entendimento pessoal, o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

3. Habeas corpus concedido, para substituir a prisão preventiva da paciente, TANISE DOS SANTOS RODRIGUES, por prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas diversas de prisão, por decisão fundamentada.

(STJ, HC 467.390/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 243G DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL NA IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

4. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo).

5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

6. Na hipótese dos autos, a decisão ora combatida deixou de realizar o necessário e indispensável exame acerca da conduta e da personalidade da paciente e, sobretudo, a conveniência de atendimento ao superior interesse do menor. Lado outro, não consta dos autos existirem condições pessoais desfavoráveis à paciente, a qual é primária, bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva.

7. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante.

Precedentes do STF e do STJ.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 474.576/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça a este respeito:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CAUTELAR PREVENTIVA – NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE COM DUAS FILHAS (uma menor de 12 anos e outra com 12 anos e especial) – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – POSSIBILIDADE.

1. (...);

2.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP,

julgado em 20/2/2018).

3. Ordem concedida. (TJE/PA, 490613, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PORTE ILEGAL DE ARMAS E FAVORECIMENTO REAL NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA. DE OFÍCIO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ARTIGO 318 DO CPP. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS.

1. (...);

2. Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP. 3. Sendo a paciente comprovadamente mãe de duas menores de 12 anos, cuja guarda é exclusiva sua, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

4. Ordem concedida, de ofício, para substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada. (TJE/PA, 472554, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-14).

Assim, concedo de ofício o pedido de prisão domiciliar nos exatos termos da liminar outrora deferida.

Ademais, tendo em vista que procedi a concessão do benefício à paciente, julgo prejudicado os demais pedidos intentados pela defesa.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus, porém, DE OFÍCIO, CONCEDO A ORDEM, a fim de
ratificar
a concessão da prisão domiciliar
em favor da paciente Adriele Alves da Silva, tudo nos termos da fundamentação, com observância das cautelas de estilo.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022